Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. RECONVENÇÃO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES E DOBRADA. ART. 940 DO CC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 37 DA LEI 8.245/1991. DUPLA GARANTIA. NÃO VERIFICADA. FIANÇA PRESTADA. VÁLIDA. CAUÇÃO INFORMAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. PROTEÇÃO AO PONTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS DE IPTU/TLP. DEVIDOS. DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. OBRA PÚBLICA. INUTILIZAÇÃO DO BEM LOCADO. NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS FEITAS. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. SÚMULA 335/STJ. ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. A insurgência da embargante e consequente intento de reforma desafia procedimento diverso, pois a medida em apreço tem destinação vinculada às hipóteses previstas no CPC.
4. Embargos desprovido.